Tribunal: TCU
Processo: 021.902/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre suposta inabilitação irregular em licitação para contratação de pessoa jurídica, com dedicação exclusiva de mão de obra, para a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais de limpeza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, referente a ocorrências no Pregão Eletrônico 1/2021, promovido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO (DRF/GOI), tendo por objeto a contratação de serviços continuados de limpeza e conservação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 referendar a medida cautelar concedida em 6/8/2021, por meio da decisão monocrática à peça 22; 9.2 dar ciência do presente acórdão à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO.